Tribunal: TJSP
Processo: 1584777-93.2022.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – Município de São Paulo – IPTU – Exercício de 2020 – Sentença acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária - de templos religiosos, julgando extinta a execução fiscal (artigo 150, VI, b da Constituição Federal) – Insurgência do Município – Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita - Ausência de necessidade de dilação probatória –

Ementa:
APELAÇÃO – Município de São Paulo – IPTU – Exercício de 2020 – Sentença acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária - de templos religiosos, julgando extinta a execução fiscal (artigo 150, VI, b da Constituição Federal) – Insurgência do Município – Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita - Ausência de necessidade de dilação probatória – Documentos juntados aos autos que permitem o deslinde da causa - Apelada que atua como entidade religiosa sem fins lucrativos e, por isso, faz jus à imunidade prevista no artigo 150, VI, b, da Constituição Federal – Precedentes desta Corte e do E. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que há presunção da vinculação de bens da entidade à sua finalidade institucional, sendo ônus exclusivo do Fisco fazer a contraprova – Circunstância de o bem objeto das exações ser terreno não edificado que, por si só, não é prova da desvinculação das atividades institucionais da apelada – Jurisprudência assente no sentido de que imóveis vagos e locados podem ser contemplados pela imunidade em questão – Municipalidade que, portanto, deixou de cumprir com o ônus probatório que lhe competia, razão pela qual a imunidade deve ser reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.